Tribunal: STF
Processo: HC 212836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 721.208/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    A primariedade e a ausência de antecedentes criminais do autuado não modificam a sua sorte, pois as circunstâncias fáticas da sua prisão levam praticamente à certeza do seu envolvimento anterior e antigo com o tráfico de drogas. Basta verificar que foram apreendidos em local especificamente indicado pelo autuado, que certamente não seria facilmente localizado pelos milicianos, quatro quilos de maconha, 740 gramas de pasta base de cocaína, que seria utilizada para divisão em milhares de porções individuais após o conhecido "batismo", e um tijolo com mais de 850 gramas de crack. 



    É evidente que nenhum traficante se inicia no crime na posse de tamanha quantidade e variedade de entorpecentes. Custa a crer também que ele tenha adquirido esses entorpecentes em razão da sua dificuldade financeira, cediço que se passasse por ela não disporia de renda suficiente para adquirir tanta droga. 



    O que se evidencia num primeiro momento, portanto, é não só que o autuado está embrenhado no mundo do tráfico, mas também possivelmente integrando organização criminosa que lhe dá a retaguarda necessária. 



    Logo, tenho para mim que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura do autuado com a necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária. 



    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO GERÔNIMO DA COSTA em custódia preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA. 



    Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. 



    A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do “fumus comissi delicti” (fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e do “periculum libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente tinha em depósito grande quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive de grande potencial deletério. Circunstâncias do caso concreto que apontam aparente habitualidade da conduta, assim, periculosidade do agente, com necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado. 



    Ordem denegada. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: diante das dificuldades financeiras, devido a pandemia do coronavírus e, não tendo outra oportunidade, acabou se envolvendo com o mundo do tráfico, no qual estava guardando drogas para terceiros, para sustentar seus dois filhos e sua amásia, vez que a ínfima quantia de dinheiro que estava ganhando com o recolhimento e venda de sucatas e recicláveis era impossível manter sua prole; quiçá ser proprietário da grande quantidade de drogas apreendidas, sendo evidentemente usado por traficantes maiores, como mulas no tráfico de drogas. 



    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o que se extrai do seguinte excerto da decisão agravada (fl. 102, destaquei): 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 32-33, destaquei): 



    Consoante colocado nos autos, a cautelar foi decretada em decisão adequadamente motivada, para a garantia da ordem pública, com avaliação de elementos concretos de gravidade da conduta imputada ao paciente. Na hipótese, verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 313,I, do Código de Processo Penal), destacando que o crime pelo qual responde o paciente é doloso, equiparado a hediondo, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Segundo consta, o paciente tinha em depósito grande quantidade e variedade de entorpecentes (06 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado 4.087g, 02 (dois) tijolos de pasta base de cocaína, com peso bruto aproximado de 740 g e 01 (um) tijolo de crack, com peso bruto aproximado de 864g), sendo duas delas (cocaína e crack) de grande potencial de vício. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam, pelo contexto, não se tratar de traficante eventual, mas dedicado ao vil comércio, fatores indicativos de sua periculosidade, por disseminar, continuamente, o vício, surgindo perfeitamente viável a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa. 



    No mais, as condições favoráveis, como ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, ser jovem, per si só, não são elementos aptos a afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos (STF “Habeas Corpus” nº 84.341 MT, Segunda Câmara, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04/03/2005, v. u.). No entanto, suas ausências podem servir de subsídio para embasar a decretação da prisão cautelar. 



    No presente caso, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (6 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de 4.087g; 2 tijolos de pasta-base de cocaína, com peso bruto aproximado de 740g; e 1 tijolo de crack, com peso bruto aproximado de 864g) foram consideradas pelo Tribunal de origem para manutenção da prisão preventiva. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 



    [...] 



    Por fim, a matéria relativa ao fato de que o agravante atuou como "mula do tráfico" não foi apreciada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar referida manifestação. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciá-la, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a diversidade e natureza de drogas apreendidas: 6 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de 4.087g; 2 tijolos de pasta-base de cocaína, com peso bruto aproximado de 740g; e 1 tijolo de crack, com peso bruto aproximado de 864g. 



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente